Tribunal: STF
Processo: HC 221409
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Sergio Paulino de Vasconcelos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AREsp nº 1.990.370/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Aduz a impetrante, em síntese, aplicabilidade do princípio da consunção entre os crimes dos artigos 29, § 1º, III, da Lei nº 9.6005/98 e 296, § 1º, III, do Código Penal, pelos quais restou o paciente condenado.



    Nesse sentido, sustenta que 



    “O Ministério Público Federal denunciou o Paciente, com incurso nas penas dos artigos 29, §1º, III, e 32 da Lei nº 9.605/98, bem como do artigo 296, §1º, III do Código Penal pois estaria criando pássaros de forma irregular e, ainda, com anilhas falsas (fls. 55/57). Os fatos ocorreram em 26.01.2016. 



    A denúncia foi parcialmente recebida em 1º.08.2016, tendo sido rejeitada no tocante ao delito do artigo 32 da Lei 9.605/98. Após instrução, foi proferida sentença absolutória em 26.10.2018. 



    Em 28.09.2020, a C. 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, deu provimento parcial ao apelo do Ministério Público e condenou o recorrente pelo delito do artigo 29, § 1º, III, da Lei 9.605/98. A Turma considerou que houve a consunção do delito do artigo 296, §1º, III, do Código Penal, razão pela qual o absolveu desse crime. A pena foi fixada em 6 meses de detenção, com substituição por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade). 



    Inconformado, o Ministério Público Federal interpôs recurso especial, ao qual a defesa, em peça apartada, pugnou pela extinção da punibilidade, pela prescrição, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da insignificância da conduta, com a consequente absolvição do recorrente. Caso rejeitados esses pedidos, pugnou pela aplicação do disposto no artigo 29, § 2º, da Lei 9.605/98, sendo reconhecida a aplicação do princípio da consunção. Por fim, rejeitada o pedido de absolvição, que se anule o feito e retorne para que siga o trâmite da Lei 9.099/95. 



    No entanto, o Ministro Relator no STJ proferiu decisão dando provimento ao recurso especial para afastar a incidência do princípio da consunção. Razão pela qual, a defesa interpôs Agravo Regimental, que teve provimento negado pela Quinta Turma do STJ.”



    Requer a concessão da ordem 



    “Ante o exposto, requer, em prejudicial de mérito, seja declarada a extinção da punibilidade do Paciente em razão da ocorrência da prescrição, conforme exposto acima. No mérito, requer seja declarada nula a condenação criminal imposta ao Paciente em razão da atipicidade material de sua. Subsidiariamente, requer seja declarado nulo o acórdão proferido pelo STJ em razão da observância do princípio da consunção, sendo aplicado somente, o disposto no artigo 29, § 2ª, da Lei 9.605/98, afastando o crime do artigo 296, § 1º, inciso III, do CP.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DELITOS DO ARTIGO. 29, § 1º, INCISO III, DA LEI 9.605/98 E DO ARTIGO 296, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não se aplica o princípio da consunção entre os tipos penais do artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei 9.605/1998 e do artigo 296, § 1º, inciso III, do CP, uma vez que tutelam bens jurídicos distintos (o primeiro, a fé pública; o segundo, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, destacadamente, a fauna silvestre), além de decorrerem de condutas diversas e autônomas.



     2. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, entendo que não há qualquer ilegalidade na responsabilização do paciente por ambas as infrações que lhe foram imputadas. 



    É que os tipos penais em comento atingem bens jurídicos tutelados absolutamente diversos. A consunção somente ocorre quando um crime é meio necessário ou fase normal de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impuníveis. 



    Conforme assinala Cezar Roberto Bitencourt: 



    "[p]elo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal (etapa) de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração. Por isso, o crime consumado absolve o crime tentado, o crime de perigo é absorvido pelo crime de dano. A norma consuntiva constitui fase mais avançada na realização da ofensa a um bem jurídico, aplicando-se o princípio major absorbet minorem. Assim, as lesões corporais que determinam a morte são absorvidas pela tipificação do homicídio, ou o furto com arrombamento em casa habitada absorve os crimes de dano e de violação de domicílio etc. A norma consuntiva exclui a aplicação da norma consunta, por abranger o delito definido por esta" (Tratado de direito penal. Parte Geral. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 135-136). 



    Na fixação dos contornos desse princípio valho-me da lição de Toledo, in verbis: 



    “O princípio ne bis in idem, freqüentemente invocado em direito penal, impede a dupla punição pelo mesmo fato. 



    Esse o pensamento orientador do princípio da consunção, muito discutido, de conceituação pouco precisa e, em alguns casos, de utilidade problemática ante a possibilidade de solução satisfatória com a aplicação dos princípios anteriormente examinados. 



    Todavia, há casos sem dúvida não abrangidos pela especialidade ou subsidiariedade (pós-fato impunível) que encontram solução com aplicação do princípio da consunção, motivo suficiente para sua aceitação doutrinária. 



    Há, na lei penal, tipos mais abrangentes e tipos mais específicos que, por visarem a proteção de bens jurídicos diferentes, não se situam numa perfeita relação de gênero para espécie (especialidade) nem se colocam numa posição de maior ou menor grau de execução do crime. Um exemplo disso temos na violação do domicílio (CP, art. 150), que lesa a liberdade da pessoa, e no furto (art. 155), lesivo ao patrimônio. 



    Se, todavia, a violação da residência é o meio empregado para a consumação do furto, a punição deste último crime absorve a punibilidade do primeiro. A norma mais ampla, mais abrangente, do furto, ao incluir como um de seus elementos essenciais a subtração, ou seja, o apossamento da coisa contra a vontade do dono, abrange a hipótese de penetração na residência, contra a vontade do dono, para o apossamento da coisa. Essa norma mais ampla consome, absorve a proteção parcial que a outra menos abrangente objetiva. 



    Note-se que a violação do domicílio não é etapa ou passagem necessária para o furto, como ocorre com a lesão corporal em relação ao homicídio, pelo que a aplicação do princípio da subsidiariedade tácita seria discutível, embora defensável. Mas, estando esse fato prévio abrangido pela prática do crime mais grave, numa relação de meio para fim, é por este consumido ou absorvido. 



    O mesmo ocorre com certas modalidades de falsum e estelionato, quando aquele se exaure na fraude, que constitui elemento essencial deste último. Isso acontece, por exemplo, na falsificação de um documento que, usado como fraude para obtenção de lucro patrimonial indevido, se esgota em sua potencialidade lesiva, permanecendo sem qualquer outra finalidade ou possibilidade de uso (ex.: alguém falsifica a assinatura do correntista em um cheque e obtém, no Banco sacado, o pagamento indevido). Como o cheque esgotou-se na consumação do estelionato, não podendo mais ser utilizado para outros fins, o crime-fim de estelionato absorve o falsum. 



    Assim, porém, não ocorre na falsificação de certos documentos que, utilizados na prática do estelionato, continuam com a potencialidade lesiva para o cometimento de outros delitos da mesma ou de variada espécie. Nesta hipótese verifica-se o concurso formal de crimes (falso e estelionato), como ocorre, por exemplo, com a falsificação de um instrumento de mandato para a emissão de cheque do pretenso mandante e seu recebimento no Banco sacado. Consumado o estelionato, a procuração, se contiver poderes para outros saques ou para outros fins, não se exaure na fraude daquele delito” (Princípios Básicos de Direito Penal. 5. Ed. São Paulo, Saraiva, 1994, p. 51). 



    Nesse mesmo sentido é a doutrina de Zaffaroni e Pierangeli, in verbis: 



    “Em função do princípio da consunção, um tipo descarta outro porque consome ou exaure o seu conteúdo proibitivo, isto é, porque há um fechamento material. É um caso de consunção, o do fato posterior que resulta consumido pelo delito prévio, como na hipótese em que a apropriação indébita (art. 168 do CP) ocorre quando a coisa é obtida mediante um ardil (estelionato, art. 171): em tal caso, a tipicidade do estelionato descarta a da apropriação indébita. Outra hipótese é a do fato co-apenado, ou, fato típico acompanhante, que é o que tem lugar quando um resultado eventual já está abarcado pelo desvalor que da conduta faz outro tipo legal, como é o caso das lesões leves, resultantes da violência exercida em ações cuja tipicidade requer a violência (roubo, estupro etc.). Outra hipótese acontece quando uma tipicidade é acompanhada de um eventual resultado que é insignificante, diante da magnitude do injusto principal: tal é o caso do dano que sofrem as roupas das vítimas num homicídio ou que sofre o vinho que foi envenenado” (Manual de Direito Penal. 4. ed. São Paulo, RT, 2002, fl. 735). 



    Na espécie, em absoluto, se pode cogitar que, para a prática do crime ambiental imputado ao paciente, se faça necessária prévia falsificação de selo ou sinal público; em outras palavras, o crime de falsificação não é meio necessário e tampouco fase normal de preparação para a prática do crime ambiental. 



    Somente quando um crime é meio necessário ou fase normal de preparação ou de execução de outro crime, encontrando-se, portanto, o fato previsto em uma lei inserido em outro de maior amplitude, é que se permite uma única tipificação. 



    Nesse sentido, mutatis mutandis, confira-se os julgados seguintes: 



    “HABEAS CORPUS - PORTE DE ARMA DE FOGO - CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE QUADRILHA ARMADA (CP, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO) - CRIMES QUE POSSUEM AUTONOMIA JURÍDICA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA OU DE SUBORDINAÇÃO ENTRE TAIS ESPÉCIES DELITUOSAS - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONFLITO APARENTE DE NORMAS - PEDIDO INDEFERIDO. - A prática dos delitos de quadrilha ou bando armado e de porte ilegal de armas faz instaurar típica hipótese caracterizadora de concurso material de crimes, eis que as infrações penais tipificadas no parágrafo único do art. 288 do Código Penal e no art. 10, § 2º, da Lei nº 9.437/97, por se revestirem de autonomia jurídica e por tutelarem bens jurídicos diversos (a paz pública, de um lado, e a incolumidade pública, de outro), impedem a aplicação, a tais ilícitos, do princípio da consunção ('major absorbet minorem')” (RHC nº 83.447/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 26/11/2004).



    “Habeas corpus. Penal militar. Crime de porte ilegal de arma de fogo. Concurso material com o crime de receptação. Aplicação do princípio da consunção. Crimes que atingem bens jurídicos tutelados absolutamente diversos. Inaplicabilidade. Receptação. Competência. Armamento que pertenceu à polícia civil e que se encontrava sob custódia do exército para fins de destruição. Suposto furto com posterior receptação por civil. Patrimônio sob administração militar. Competência da Justiça militar (CPM, art. 9º, III, a). Ordem denegada. 



    1. A prática dos delitos de porte ilegal de arma e receptação deflagra típica hipótese caracterizadora de concurso material de crimes. Esses, por se revestirem de autonomia jurídica e por tutelarem bens jurídicos diversos, impedem a aplicação do princípio da consunção - major absorbet minorem. Precedentes. 



    2. A decisão objeto da impetração está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, preconizada no sentido de que, se o objeto do delito é patrimônio sob a administração militar, o crime é de natureza militar, sendo competente para o julgamento da respectiva ação penal a Justiça Militar. Precedentes. 



    3. Ordem denegada.” (HC nº 119.581/PA, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/5/14).



    Por fim, ao contrário do que sustenta a defesa, para se chegar a entendimento diverso do adotado pelas instâncias precedentes, adentrando na discussão sobre a vinculação estrita do crime de falsificação ao crime ambiental, seria necessário amplo reexame de elementos de fatos e de provas, medida incompatível com a via eleita.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente